Tribunal: TJSP
Processo: 1001162-41.2021.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO – Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. APELAÇÃO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Desacolhimento. A ausência de discussão administrativa não impede o exercício do direito de ação. Resistência do Banco em processo judicial que demonstra, ademais, o interesse da autora. MÉRITO. Nulidade da contratação bem

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO – Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. APELAÇÃO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Desacolhimento. A ausência de discussão administrativa não impede o exercício do direito de ação. Resistência do Banco em processo judicial que demonstra, ademais, o interesse da autora. MÉRITO. Nulidade da contratação bem reconhecida, ante a conclusão pericial que reconheceu a falsidade da assinatura. Necessidade de restituição das partes ao status quo ante. Devolução das quantias indevidamente recebidas pelo autor. DANO MORAL. Ocorrência. Situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, tendo em vista a repetição da fraude em quatro ocasiões distintas, que levaram ao comprometimento da margem consignável do autor. QUANTUM, razoavelmente fixado. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Mínimo decaimento da parte autora. Súmula 326 do STJ. Condenação exclusiva da parte ré. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.